Tribunal: TJMT
Processo: 1000887-03.2024.8.11.0047
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000887-03.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA JOANA DE JESUS SANTOS - CPF: 819.294.471-91 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(
S):
MARIA JOANA DE JESUS SANTOS

APELADO(S):

BANCO C6 S.A.

EMEN
TA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATO. ÔNUS DA PROVA. PROVA DOCUMENTAL DA CONTRATAÇÃO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por Maria Joana de Jesus Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Jauru, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, ajuizada contra o Banco C6 S.A., visando à declaração de inexistência de empréstimo consignado e à reparação moral pelos descontos supostamente indevidos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se há relação jurídica válida a amparar os descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado, frente à alegação da autora de inexistência da contratação, à luz do ônus da prova previsto no CPC.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação mediante a juntada do instrumento contratual devidamente assinado pela autora, documento de identificação, comprovantes da transferência eletrônica dos valores contratados e demonstrativos das operações bancárias.

4. Evidenciada a regularidade da contratação e a inexistência de fraude ou vício, resta legítima a cobrança dos valores pactuados, inexistindo ato ilícito a ensejar a reparação moral.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É legítima a cobrança decorrente de contrato de empréstimo consignado quando demonstrada, por prova documental inequívoca, a existência da relação jurídica e a transferência dos valores contratados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II e XXXII; CC,
arts
. 186, 187 e 927; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC nº 0002168-06.2018.8.11.0052, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 28.06.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA JOANA DE JESUS SANTOS
contra sentença
(ID.
296160376)
proferida pelo juízo d
a
Vara Única de Jauru, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação
J
urídica c/c
I
ndenização por
D
anos
M
orais
,
julgou improcedente os pedidos
iniciais, em face de
BANCO C6 S.A.,
nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na petição inicial, o que faço para julgar extinto o processo com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, entretanto, torno inexigíveis por se tratar de parte beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita.”

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

Do contrato original não juntado nos autos.

Recurso Tempestivo (ID.
296160380
) e Preparo recursal isento, uma vez que foi deferida a gratuidade da justiça pelo Juízo a quo, conforme certidão em ID.
296661387
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir hipótese de intervenção do referido Órgão.

A parte apelada apresenta suas contrarrazões (ID. 295789899), rebatendo as alegações da recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(
S):
MARIA JOANA DE JESUS SANTOS

APELADO(S):
BANCO C6 S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA JOANA DE JESUS SANTOS
contra sentença (ID. 296160376) proferida pelo juízo da Vara Única de Jauru, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais, julgou improcedente os pedidos iniciais, em face de
BANCO C6 S.A.,
nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na petição inicial, o que faço para julgar extinto o processo com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, entretanto, torno inexigíveis por se tratar de parte beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita.”

Passo à análise meritória das teses suscitadas pelo Apelante.

1.
Do contrato original não juntado nos autos.

A parte Apelante sustenta que o Apelado não teria juntado aos autos o contrato original que fundamenta a controvérsia, alegando, por conseguinte, que os descontos efetuados seriam indevidos, por carecerem de respaldo contratual.

Alega, ainda, que, embora o banco Apelado tenha apresentado contestação, limitou-se a afirmar a legalidade da contratação, sem, contudo, comprovar documentalmente a existência do vínculo jurídico.

Pois bem.

A tese jurídica defendida pela parte Apelante não merece prosperar. Isso porque, apesar da alegação de ausência do contrato original, verifica-se nos autos a juntada do instrumento contratual objeto da demanda, devidamente firmado pelas partes, bem como a cópia do documento de identificação da autora, conforme se depreende do documento de ID nº 296160356.

A parte Ré também anexou aos autos comprovantes de transferência eletrônica (TED) do valor contratado, creditado diretamente na conta bancária de titularidade da autora (ID nº 296160360), além dos demonstrativos das operações (ID nº 296160362 e 296160363).

Nesse contexto, constata-se que a parte Apelada se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II –
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte, vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGADA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E DOCUMENTOS PESSOAIS DO AUTOR – RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL – RECURSO PROVIDO.
Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pelo autor, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores dos quais se beneficiou, os descontos realizados no seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos
arts
. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

(TJ-MT - AC: 00021680620188110052, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023)

Diante da existência nos autos de prova documental inequívoca quanto à regularidade da contratação, bem como da legitimidade da cobrança dos valores decorrentes do contrato de empréstimo consignado, conclui-se que a prestação do serviço pela instituição financeira foi devidamente demonstrada.

Assim, impõe-se a manutenção da sentença em sua integralidade.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integralidade a r. sentença objurgada.

Em face do disposto no art. 85, §11º do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício de Justiça Gratuita deferido em favor da parte apelante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025